Tribunal: TJDFT
Processo: 0738050-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738050-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO MEDICO CIRURGICO ASA SUL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Instituto Médico Cirúrgico Asa Sul Ltda contra a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação anulatória de ato administrativo 0708238-38.2023.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda do Distrito Federal). Recebido o recurso, não foi concedida a medida de urgência (id 51354626). Os autos retornaram conclusos para voto. No entanto, em consulta ao processo de origem, verifico que foi proferida sentença de improcedência do pedido formulado pela parte autora (ora agravante) em 08/11/2023 (autos originários – id 177581534), in verbis: "(...)À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora. Resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inc. I do CPC.Condeno a autora no pagamento de honorários sucumbenciais, os quais arbitro no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos) reais, dado o irrisório valor atribuído à causa.Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496 do CPC).Transitada em julgado, arquivem-se os autos.Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se". Assim, o objeto do presente agravo de instrumento vem a ser substituído pela sentença. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais do agravo, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, art. 932, III). Nesse sentido, é o entendimento desta Turma: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22/6/2023 (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25/5/2022) (destaque nosso) Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator